Tribunal: TJDFT
Processo: 0752605-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REVISÃO INVIÁVEL NA EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INÍCIO EXECUÇÃO PENAL E NOVO CRIME. CONTINUIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. TEORIA FINALISTA DA AÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40%. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto em face das decisões da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, as quais indeferiram diversos pedidos defensivos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) afastamento da reincidência, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação do redutor máximo do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, quanto à condenação por tráfico de drogas; (ii) análise do pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019; (iii) extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória, em relação à condenação pelo crime de dirigir veículo sem habilitação; (iv) reconhecimento de crime continuado; e (v) e aplicação da fração de 40% para progressão de regime, em relação à condenação por tentativa de homicídio qualificado.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da Execução a competência para aplicar lei posterior mais benéfica ao condenado. Todavia, essa competência não alcança a revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado, o que implicaria desconstituição da coisa julgada.
4. A menção à decisão do Juízo da Vara de Execução Penal seguida pelo simples pedido de conhecimento e provimento do recurso viola o princípio da dialeticidade, por não descrever os fundamentos pelos quais a decisão mereceria reforma.
5. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 848107, alterando orientação jurisprudencial anterior, no sentido de que a pretensão executória tinha início com o trânsito em julgado para a acusação, definiu que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, porém, modulou os efeitos da decisão para que seja aplicada apenas para as ações penais em que o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado após 12-novembro-2020.
6. O artigo 117, incisos V e VI, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição se interrompe pelo início do cumprimento da pena e pela reincidência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que o marco interruptivo é a data da prática do novo delito, condicionado ao trânsito em julgado da respectiva condenação, em observância ao princípio da presunção de inocência.
7. Não apreciado o pedido de continuidade delitiva pela autoridade judiciária de origem, mostra-se inviável o enfrentamento do tema, sob pena de supressão de instância, além do mais não pode se esquecer da diretiva apontada no RESP 2094665/DF.
8. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o homicídio qualificado tentado deve receber, para fins de execução penal, o mesmo tratamento conferido ao homicídio qualificado consumado, inclusive quanto às frações mais gravosas para progressão de regime.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.